Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. INDICÍO MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADOS. DENÚNCIA ADEQUADA. REQUISTOS DO ART. 41 DO CPP. PREENCHIDOS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS ESPECÍFICAS.

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.

2. Os fatos descritos na denúncia configuram elementos suficientes para embasar a acusação, pois restaram demonstrados os indícios mínimos de autoria e da materialidade do estelionato, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o processamento da ação penal.

3. A denúncia deve apresentar os elementos colhidos na fase da investigação preliminar, que, em regra, são superficiais, cabendo ao titular da ação penal esclarecer e comprovar tais elementos ao longo da instrução criminal. 3.1 Exige-se apenas que a inicial acusatória apresente elementos mínimos de autoria e materialidade que sejam capazes de demonstrar, ao menos de forma perfunctória, a prática da conduta criminosa.

4. A denúncia apresentada pelo Ministério Público possui todos os requisitos formais do art. 41 do CPP, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal. 4.1 Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, não há fragilidade probatória capaz de justificar a rejeição da peça acusatória com base no inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal.

5. Tendo em vista que a inicial acusatória imputou condutas específicas ao paciente, não há que se falar em acusação genérica.

6. Ordem denegada.